Tribunal: TJDFT
Processo: 0745286-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça admite a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.